Tribunal: TJES
Processo: 0009152-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009152-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GUTIERREZ DOMINGOS COSTA PEREIRA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
AUXÍLIO AO USO
DE DROGAS –

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado a
o
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
Boletim Unificado
, auto de apreensão, auto preliminar de constatação das drogas, laudo toxicológico definitivo
e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

2.
A
s provas colacionadas são uníssonas ao apontar que o réu incorreu na conduta prevista no art. 33, §
2
º, da Lei n.º 11.343/2006, eis que confessou que auxiliou o usuário ao consumo indevido de drogas, ao ir buscar a substância a
seu
pedido, bem como que as drogas não lhe pertenciam e não possuía relação com o traficante que lhe forneceu a substância.

3.
R
ecurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009152-35.2022.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUTIERREZ DOMINGOS COSTA PEREIRA

APELADO: GUTIERREZ DOMINGOS COSTA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata
m
-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E GUTIERREZ DOMINGOS COSTA PEREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
168
/ss. pel
a

MM
ª
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL
DE
V
ITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0009152-35.2022.8.08.0024
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante à pena de
0
1
(
um
) ano de
detenção
,
substituída por
uma
pena restritiva de direito, e

100
(
cem
) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33,
§2º
, da Lei n.º 11.343/06.

Em suas razões de apelação,
pretende o Parquet a condenação do acusado pelo crime disposto no art. 33, §4º, da Lei
n.º 11.343/06. Por sua vez, a defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do
s
recurso
s.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento da apelação do réu
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 18/12/2022, policiais militares em patrulhamento tático no Bairro da Penha, flagraram o réu entregando um objeto para um indivíduo que se encontrava dentro de um veículo, posteriormente identificado como Luciano Coman Pacheco, sendo que este entregou outro objeto em troca. Diante da suspeita, os policiais procederam à abordagem dos envolvidos e, submetidos à revista, foram encontrados com o acusado a quantia de R$39,00 (trinta e nove reais) e com Luciano 01 (um) papelote e 01 (um) pino, ambos de cocaína.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, para condenar
a
ré pela prática do delito previsto no art. 33,
§2º
, da lei nº 11.343/06,
na modalidade de auxiliar alguém ao uso indevido de drogas.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado a
o
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
Boletim Unificado
, auto de apreensão, auto preliminar de constatação das drogas, laudo toxicológico definitivo
e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese o réu ter manifestado seu direito constitucional ao silêncio em sede judicial, perante a autoridade policial confessou a prática delitiva, afirmando que, no dia dos fatos, Luciano parou o carro e lhe pediu para subir o morro e comprar os entorpecentes para ele, oferecendo-lhe R$5,00 (cinco) reais por este serviço.

Nesse mesmo sentido é o depoimento da testemunha Luciano, o qual informou que foi até o Bairro da Penha para comprar cocaína para seu uso próprio e, no local, visualizou o acusado e lhe pediu para comprar a droga para ele, em troca de uma quantia em dinheiro pelo serviço.

Os policiais militares, por sua vez, apenas afirmam que não conhecem o réu de outras abordagens e confirmam os dados narrados na inicial – em especial, que visualizaram a entrega da droga para o usuário e, por isso, resolveram abordá-los.

Vê-se, portanto, que as provas colacionadas são uníssonas ao apontar que o réu incorreu na conduta prevista no art. 33, §
2
º, da Lei n.º 11.343/2006, eis que confessou que auxiliou o usuário ao consumo indevido de drogas, ao ir buscar a substância a pedido de Luciano, bem como que as drogas não lhe pertenciam e não possuía relação com o traficante que lhe forneceu a substância.

Aponta-se, ademais, que pelo relato dos autos, tal auxílio é comum n
o local
, sendo normal que moradores sem relação direta com o tráfico da região busquem drogas para usuários que lá chegam, mas não desejam subir o morro, em troca de uma pequena contraprestação pecuniária. Somado a isso, ressalta-se a pequena quantidade de droga e dinheiro apreendidos, circunstâncias que não coadunam com a atividade ilícita imputada pelo Parquet
ao réu – que, inclusive, é primário
.

Assim, restou comprovado que
o

acusado
praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente considerando o depoimento d
o réu e da testemunha
.

Diante do exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)